Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por LEALIT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0701774-52, tendo como parte agravada SV COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Nas razões do recurso, aduz a agravante que adquiriu o veículo, FIAT UNO VIVACE, 1.0 Ano de fabricação / modelo 2011/2012, Cor Cinza, Placa HOC-4265 Renavam no 00323003087, chassi no 9bd195152c0163603 e que logo no dia seguinte em que passou a utilizá-lo, o devolveu em razão dos defeitos apresentados. Noticia que a agravada SV Comércio de Veículos Ltda. se negou a desfazer o negócio e que ao propor a ação na origem, o magistrado processante negou a liminar, conforme a decisão agravada transcrita. Diz não ser justo pagar por um bem que não tem mais a posse, que vem sendo cobrada a pagar as parcelas do contrato de financiamento do veículo, que devolveu o automóvel para a primeira agravada, tendo em vista que este não apresentava condições de ser utilizado, o que revela a necessidade de se suspender o contrato de financiamento. Por fim, requer o deferimento da tutela antecipada, consistente na determinação de suspensão da avença e dos respectivos pagamentos. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. De forma alternativa, postula pela possibilidade de efetuar os pagamentos relativos ao financiamento por meio de depósito judicial. Preparo regular, Id.42903316/17. Contrarrazões da segunda agravada (ID 47856245). É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0700808-86.2023.8.07.0001), da 6a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 30/05//2023, nos termos seguintes (ID 160427866 dos autos sob referência): (...) Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,VIII, do CPC. Despesas Processuais Quanto aos ônus sucumbenciais, dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil que, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Assim, arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, arcará a parte autora com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora